Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728339-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO RECORRIDO: EDIFÍCIO CARTIER DECISÃO Em que pese a publicação do acórdão do Tema 988 pelo STJ (REsp 1.696.369/MT e REsp 1.704.520/MT), considerando que o STJ afetou o tema referente à legitimidade de adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ – Tema 1.178), o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014